Tribunal: TJMT
Processo: 1010121-92.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010121-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), CELSO GRIESANG - CPF: 234.122.240-49 (AGRAVANTE), SECRETÁRIA ADJUNTA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), JULIANA NOGUEIRA FERREIRA - CPF: 016.896.911-40 (ADVOGADO), STEFANIA LEANDRO RUWER - CPF: 023.116.461-09 (ADVOGADO), LUCAS BLANCO BEZERRA - CPF: 048.640.101-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — DIREITO AMBIENTAL — MANDADO DE SEGURANÇA —
DIREITO DE USO DOS RECURSOS HÍDRICOS — REVOGAÇÃO DE LICENÇA — CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA — AUSÊNCIA — CONFIGURADA — RECURSO PROVIDO.

O art. 12 da Lei Estadual n° 6.945/1997, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, e institui o Sistema Estadual de Recursos Hídricos, estabelece que, a revogação da outorga se dará em processo administrativo, e desde que se verifique o não cumprimento pelo outorgado dos termos da outorga ou a necessidade de se atender a usos prioritários, de interesse coletivo.

A Administração Pública, à luz do princípio da autotutela, tem o poder de anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a Súmula 473/STF. Entretanto, quando os referidos atos implicam incursão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Celso Griesang
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, nos autos do Mandado de Segurança n. 3073-81.2019.8.11.0082, que indeferiu a liminar pleiteada, na qual pretendia que fosse determinado à Secretária Estadual do Meio Ambiente (SEMA), o restabelecimento da outorga do direito de uso dos recursos hídricos.

O Agravante narra que obteve da SEMA/MT, outorga de uso de água do córrego Ribeirão Ponte de Pedra, para utilização em pivô de irrigação na sua propriedade rural por meio da Portaria SEMA n° 301/2019. Todavia, 04 (quatro) meses após a outorga, a SEMA expediu a Portaria n° 552/2019 cancelando a outorga concedida.

Afirma que o motivo que levou a SEMA a cancelar a outorga foi a Notificação n° 01/208 do Ministério Público Estadual, recomendando que, com base na Resolução n° 65 da ANA, todos os processos de licenciamento e outorga não fossem analisados e que aguardassem o estudo que está sendo desenvolvido pela Fundação Eliseu Alves. Entretanto, afirma que o estudo a qual se refere o Ministério Público na Notificação Recomendatória não diz respeito à atividade de irrigação.

Afiança que a autotutela e o poder-dever da Administração de anular ou revogar seus próprios atos não pode ser exercido em detrimento da confiança dos administrados, que os argumentos da SEMA não encontram respaldo legal, que não há justificativa técnica e que não poderia fundamentar a revogação com base na Notificação Recomendatória do Ministério Público e na Resolução n° 64 da ANA.

Aduz que o fumus boni iuris está evidenciado no fato do cancelamento da outorga pela SEMA, em desrespeito ao seu direito líquido e certo de continuar a exercer as atividades em sua propriedade rural, e que o
periculum in mora
está nos prejuízos causados por não poder exercer seu direito de propriedade e a sua atividade legalmente (Id. 42088458).

A relatoria deferiu o efeito ativo para restabelecimento da outorga (Id. 44518468).

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta requerendo o desprovimento do recurso (Id. 46676957).

A Procuradoria-Geral da Justiça apresentou manifestação pelo desprovimento do recurso (Id. 39506467).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 02 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

De início, cumpre registrar que, nesta fase de cognição sumária não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juizo
a quo
, porquanto o escopo do agravo de instrumento restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Em vista disso, o Agravante se insurge contra a seguinte decisão:

(...)

Com efeito, a presença do fumus boni juris não ficou demonstrada de forma satisfatória, diante da possibilidade de inexistência do direito líquido e certo apontado pela parte impetrante, uma vez que a própria Portaria SEMA n. 301, de 04.04.2019, que outorgou ao requerente CELSO GRIESANG, ora impetrante, o direito de uso dos Recursos Hídricos para captação no Córrego Ribeirão Ponte de Pedra, estabeleceu em seus artigos de forma expressa a possibilidade de revisão da outorga concedida. Ademais, diferentemente do sustentado pela parte impetrante, neste momento, não restou evidenciado que a outorga foi revogada pelo órgão ambiental estadual em função da existência da Notificação Recomendatória n. 01/2018, do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, assim como em razão do estudo que está sendo desenvolvido pela Fundação Eliseu Alves, contratado pela Agência Nacional de Águas – ANA, que resultou na publicação da Resolução n. 64/2018. Portanto, numa análise sumária, própria dessa fase processual, não restou evidenciado, de plano, que o ato impugnado – Portaria SEMA n. 552, de 1º.07.2019 – encontra-se eivado de ilegalidade ou abusividade, estando suficientemente motivado e fundamentado na legislação que regula a matéria, situação que afasta o alegado fumus boni iuris a ensejar o deferimento da pretensão liminar. Nesse sentido, destaco os ensinamentos do saudoso Hely Lopes Meirelles. Vejamos: “Certo é que ao Poder Judiciário não é dado dizer da conveniência, oportunidade ou justiça da atividade administrativa, mas, no exame da legalidade, na aferição dos padrões jurídicos que serviram de base à realização do ato impugnado, é dever da Justiça esquadrinhar todos os ângulos em que se possa homiziar a ilegalidade, sob o tríplice aspecto formal, material e ideológico. Nesse ponto coincidem os ensinamentos da doutrina com a moderna orientação da jurisprudência pátria. (in Direito Administrativo Brasileiro, 37ª Ed., Malheiros, 2010, pp. 172/173). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Abra-se vista ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, conforme art. 12 da Lei n. 12.016/2009. Em seguida, voltem-me os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se.
(Id. 42088465).

Isto posto, verifica-se que o Agravante é proprietário de um imóvel rural situado no Município de Itiquira/MT onde planta, dentre outras culturas, soja, milho e feijão, se utilizando de pivôs de irrigação, para, de maneira precisa, aplicar a quantidade necessária de água no solo e, no intuito de fazer uso das águas superficiais em seu empreendimento, requereu perante a SEMA a Outorga do Direito de Uso de Recursos Hídricos, com o objetivo de captar água em 5 (cinco) pontos dos corpos de águas denominados Córrego Ribeirão Ponte de Pedra e Córrego Mineirinho, e após todo o tramite necessário, técnico e legal, obteve a Outorga em abril/2019, por meio da Portaria SEMA nº 301 de 04 de abril de 2019, em que foi autorizado a utilizar as águas superficiais do Córrego Ribeirão Ponte de Pedra em 04 (quatro) pontos de captação, ao passo que recebeu negativa em relação à utilização das águas do Córrego Mineirinho.

Após 04 (quatro) meses da concessão, o Agravante foi surpreendido com a expedição da Portaria SEMA nº. 552 de 01 de julho de 2019, onde a Secretária Adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos da Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA/MT cancelou a outorga outrora concedida, sob o fundamento de que, após a análise de disponibilidade hídrica constatou-se que a vazão disponível na Bacia do Ribeirão Ponte de Pedra está limitada por duas barragens a jusante, PCH Rondonópolis e PCH José Gelázio, empreendimentos instalados na Bacia por volta de 2008.

Nesse sentido, entendo desde logo que o recurso comporta provimento, uma vez que a Administração não oportunizou ao Agravante a possibilidade de exercer o contraditório ou ampla defesa, revogando a outorga de forma sumária e unilateral.

Não se olvida que a Administração Pública, com fundamento no princípio da autotutela, pode rever seus atos, contudo, a revogação da Outorga do Direito de Uso dos Recursos Hídricos,
anteriormente concedida pelo órgão ambiental competente
, deve observar o princípio do devido processo legal, quando a atividade repercute no patrimônio jurídico do administrado.

A propósito, este é o entendimento consolidado pelo col. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
O STJ perfilha entendimento de que a Administração, à luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a Súmula 473/STF. Todavia, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório
(AgRg no REsp. 1.432.069/SE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2.4.2014). 2. Agravo Interno do ESTADO DE SANTA CATARINA a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AgRg no AREsp 760.681/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/06/2019, DJe 06/06/2019). Destaquei.

Neste espeque, o exercício da autotutela administrativa, que confere a Administração Pública a possibilidade de revogar os seus atos por motivo de conveniência e oportunidade, ou até mesmo de anulá-los quando observada ilegalidade que afronta o ato e os atingem por vícios insanáveis, todavia, não permite que a Administração use meios arbitrários que impossibilitem a defesa dos interessados na manutenção do ato, sendo o contraditório garantia constitucional.

Portanto, pela documentação acostada, constata-se, a princípio, sem adentrar no mérito da motivação do ato administrativo, que, após 3 (três) meses de vigência da Portaria SEMA n. 301/2019, que deferiu a outorga do Direito de Uso dos Recursos Hídricos relativa às águas superficiais do Córrego Ribeirão Ponte de Pedra em 04 (quatro) pontos de captação para pivôs de irrigação de lavoura, a Portaria SEMA n. 552/2019, revogou a Portaria SEMA n. 301/2019, para

indeferir, o requerimento de outorga do Direito de Uso dos Recursos Hídricos, sob o fundamento de que, haveria indisponibilidade hídrica com impedimento a jusante.

Observa-se, porém, que o ato administrativo questionado não observou as disposições do art. 12 da Lei Estadual n° 6.945/1997, dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, institui o Sistema Estadual de Recursos Hídricos, o qual estabelece que, a revogação da outorga se dará em
processo administrativo
, desde que se verifique o não cumprimento pelo outorgado dos termos da outorga ou a necessidade de se atender a usos prioritários, de interesse coletivo; o que confere a probabilidade do direito ao Agravante.

Outrossim, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é evidente, visto que o não deferimento de liminar, para a suspensão dos efeitos da Portaria SEMA n. 552/2019, implica na imediata paralização de atividade econômica regular, com a violação dos princípios da administração publica, consistente no contraditório e ampla defesa.

Desse modo, considerando que o controle judicial no Processo Administrativo se restringe ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo, a Outorga do Direito de Uso dos Recursos Hídricos, concedida ao Agravante por meio da Portaria SEMA n. 301/2019, deve ser mantida até a conclusão de regular processo administrativo, com respeito e acatamento aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para restabelecer a Outorga do Direito de Uso dos Recursos Hídricos, concedida ao Agravante por meio da Portaria SEMA n. 301/2019, até a conclusão de regular processo administrativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021